Tribunal: TJSP
Processo: 1046042-38.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO EXCLUSIVA AO PREQUESTIONAMENTO – INDISPENSABILIDADE DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 1.022 DO N.C.P.C. – NÃO INDICAÇÃO DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046042-38.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OLGA DE MELLO DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 19239
2
VOTO (D) No: 19.239
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1046042-38.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: OLGA DE MELLO DOS SANTOS
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PRETENSÃO
EXCLUSIVA
AO
PREQUESTIONAMENTO

INDISPENSABILIDADE DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO
1.022 DO N.C.P.C.
NÃO INDICAÇÃO DE ERRO,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela obreira em face do v.
acórdão de fls. 356/365 dos autos principais que deu parcial provimento à apelação da
segurada.
Inconformada (fls. 01/04), opôs os presentes declaratórios com pretensão
ao prequestionamento.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque a embargante
sequer se preocupa em indicar qual o vício que supostamente macularia o v. acórdão,
limitando-se a tão só prequestionar, como se o 'prequestionamento' se inserisse entre as
hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.
Note-se, nas exatas palavras do embargante:
“...vem, respeitosamente perante Vossas Excelências, por seus
advogados infra-assinados, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com intuito de presquestionamento, pelos fatos e fundamentos jurídicos
que passa a expender:” (fls. 01, destaques do original).
Assim, não foi apontada omissão prevista em lei para autorizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 19239
3
propositura dos presentes embargos e, tampouco, erro material, obscuridade ou contradição
da decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do N.C.P.C..
Aliás, de textual disposição normativa a obrigatoriedade de “indicação
do erro, obscuridade, contradição ou omissão” (art. 1.023, N.C.P.C.) na petição dos
embargos a ensejar o seu manejo, o que não ocorre no presente caso.
Importante não esquecer não estar o julgador obrigado a acatar as teses
sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Consigna-se, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046042-38.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 19239
4
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir obscuridade, omissão ou contradição na
decisão, objetivando a embargante, isto sim, prequestionar matéria já analisada, pretensão
que, obviamente, não se inclui nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator